Tribunal: STF
Processo: Rcl 51490
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 601.967 (TEMA 346/RG). ATO IMPUGNADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. INADEQUAÇÃO.



    1. Não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.